Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721714-34.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CAFÉ DE LA MUSIQUE BRASÍLIA BOATE EIRELI, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO). LEI DOS DIREITOS AUTORAIS (LEI N.o 9.610/98). SÚMULA 63 DO STJ. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS AO VIVO E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 54 DO STJ. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. ART. 110, DA LEI 9.610/98. PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. COBRANÇA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE VENCIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA (ECAD) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser arbitrada a multa cominatória, tendo por base a finalidade lucrativa nas atividades comerciais desenvolvida pelos requeridos/apelados, afastando-se, logicamente o enriquecimento sem causa. 1.1. Destaque-se que a multa acima aplicada tem o caráter meramente inibitório e será devida até que seja exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD, em fiel observância ao que dispõem os artigos 497, do CPC, e 105 da Lei n. 9.610/1998. 2. Em que pese a sentença ter fixado a data de cada inadimplemento como termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência dominante do STJ é no sentido que os juros de mora incidem deste a data da infração do direito. Aplicação do artigo 398 do Código Civil, em consonância com o disposto na Súmula 54 do STJ. 3. Mesmo que o autor/apelante tenha sucumbido de parte mínima dos pedidos formulados, há que ser aplicada a regra do art. 86, p. único, do CPC, de modo que os requeridos/apelados arcarão integralmente com ônus das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos em favor dos procuradores da parte autora/apelante. 4. O art. 110, da Lei 9610/98, estabelece expressamente a responsabilidade solidária pela violação dos direitos autorais entre os realizadores do evento e os proprietários, diretores, gerentes empresários e arrendatários. 4.1. O proprietário do local onde foram realizados os eventos possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelo ECAD, devendo arcar solidariamente com o pagamento dos direitos autorais inadimplidos. 5. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso XXVIII, assegura aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem. 5.1. A Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) garante que os criadores musicais sejam remunerados quando suas canções são tocadas publicamente. 5.2. Na trilha do col. STJ, o enunciado da Súmula 63 do estabelece que “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais”. 6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso da parte requerida conhecido e não provido. 8. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/1998, 50 do Código Civil e 330 do CPC, asseverando ser indevida a solidariedade dos sócios da pessoa jurídica recorrente quanto à obrigação de pagamento, sem que houvesse, previamente, desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, assim, a ilegitimidade dos sócios; c) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a contraparte não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações; d) artigo 240 do CPC, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data de cada suposta infração; e) artigo 86 do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, em inobservância à reciprocidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Em relação à indicada violação aos artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/1998, 50 do Código Civil, 330 e 373, inciso I, ambos do CPC, melhor sorte não colhe o recurso especial, pois, ao assentar pela legitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica, bem como por sua responsabilização no caso concreto, o acórdão recorrido assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada ofensa ao artigo 240 do CPC, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber “Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ.” (REsp n. 1.858.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020). No mesmo sentido, entre outras a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2623690, relator Ministro Raul Araújo, DJ e 5/11/2024. Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Por fim, quanto à tese de vilipêndio ao artigo 86 do CPC, registre-se que “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012